Tribunal: TJPA
Processo: 0808417-68.2025.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão julgador: PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 4355 - Prisão Preventiva
Data de julgamento: 2025-06-17

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0808417-68.2025.8.14.0000

IMPETRANTE: THIAGO AGUIAR SOUZA CUNHA

PACIENTE: JOAO PAULO SILVA DO NASCIMENTO

AUTORIDADE COATORA: VARA CRIMINAL DA COMARCA DE DOM ELISEU

RELATOR(A):
Desembargador PEDRO PINHEIRO SOTERO

EMENTA

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO. TRÁFICO DE ENTORPECENTES E ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA. PLEITO DE REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTOS INIDÔNEOS. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. NÃO COMPROVAÇÃO DA EXTREMA DEBILIDADE POR MOTIVO DE DOENÇA GRAVE, TAMPOUCO A IMPOSSIBILIDADE DO RECEBIMENTO DE TRATAMENTO MÉDICO NA UNIDADE DE CUSTÓDIA. PRISÃO MANTIDA. ORDEM DENEGADA.

I. Caso em exame

1.

Habeas corpus
liberatório com pedido de liminar impetrado em favor de paciente que responde pelos crimes de tráfico de entorpecentes e associação para o tráfico de drogas (arts. 33 e 35 da Lei 11.343 /06), atualmente preso preventivamente em Unidade de Custódia. A defesa alega que o paciente, acometido de doença grave - hanseníase - necessita de tratamento adequado indisponível em ambiente prisional e requer a revogação ou subsidiariamente sua conversão por prisão domiciliar.

II. Questão em discussão

2.
A questão em discussão consiste em saber se o decreto preventivo possui fundamentação idônea e se a condição de saúde do paciente configura situação que justifique sua revogação ou substituição por prisão domiciliar.

III. Razões de decidir

3.
Paciente que foi preso em flagrante contendo expressiva quantidade de drogas e variedade (crack, cocaína e maconha) e apetrechos tipicamente utilizados na preparação do material para o comércio de entorpecentes.

4.
Constou-se que, durante o cumprimento do mandado de prisão preventiva, o paciente já cumpria medidas alternativas decorrentes de outro processo criminal pelo cometimento de crime da mesma natureza.

5.
Laudos médicos indicam doença grave, mas não há prova cabal de que o sistema prisional seja incapaz de prover o tratamento adequado ao paciente. Medicamentos devidamente encaminhados à unidade onde está custodiado.

IV
. Dispositivo e Tese

4.
Habeas corpus
denegado. Inexistência de ilegalidade a ser sanada por meio do
mandamus
.

Tese de Julgamento:
ausência de ilegalidade. Decreto preventivo amparado por elementos concretos, nos termos do art. 312, §1º do CPP. Extrema debilidade não comprovada. Unidade de Custódia com plenas condições de ofertar o tratamento médico necessário.

Julgados relevantes:

STJ - AgRg no HC: 792684 ES 2022/0402443-3, Data de Julgamento: 28/02/2023, T6 - SEXTA TURMA

TJ-MG - HC: 10000222992265000 MG, Relator.: Rinaldo Kennedy Silva, Data de Julgamento: 07/02/2023, Câmaras Criminais / 5ª CÂMARA CRIMINAL

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, por unanimidade,
CONHECER
do
Habeas Corpus
impetrado e, no mérito,
DENEGAR A ORDEM
, por ausência de ilegalidade, nos termos do voto do Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Pará, ____ de _________ de 2025.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Desembargadora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos.

RELATÓRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS 0808417-68.2025.8.14.0000

SEÇÃO DE DIREITO PENAL

PACIENTE: JOÃO PAULO SILVA DO NASCIMENTO

IMPETRANTE: THIAGO AGUIAR SOUZA CUNHA, OAB/PA nº 25.050-A

AUTORIDADE COATORA: JUIZ DE DIREITO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE DOM ELISEU-PA

Cuidam os autos de
Habeas Corpus
liberatório com pedido de liminar impetrado dia 28.04.2025 em favor de João Paulo Silva do Nascimento, apontando como autoridade coatora o
Juízo da Vara Criminal da Comarca de Dom Eliseu
, nos autos do processo nº
0802967-51.2024.8.14.0107
.

Consta dos autos que o paciente responde à Ação Penal sob a acusação dos crimes de tráfico de entorpecentes e associação criminosa voltada para o tráfico, nos termos do art. 33 e 35 da Lei nº 11.343/2006.

Após representação da autoridade policial, foi deferido o decreto preventivo em 16.01.2025. O mandado de prisão expedido contra o paciente foi efetivado apenas em 20.02.2025.

Aduz a defesa que o paciente vinha cumprindo regularmente as obrigações impostas em outro processo criminal quando foi preso e, atualmente, encontra-se custodiado em casa penal que não dispõe de condições adequadas para seu tratamento de saúde contra a hanseníase e necessita de medicamentos específicos que não são fornecidos pelo presídio, o que tem lhe gerado graves prejuízos à sua integridade física.

Por fim, sustenta possuir predicados pessoais favoráveis e requer a revogação da prisão preventiva em caráter liminar por ausência de fundamentação idônea, alega que a segregação é desproporcional e porque o presídio não possui condições de lhe fornecer tratamento de saúde adequado. No mérito, requer sua confirmação com ou sem medidas cautelares diversas da prisão. Subsidiariamente, pretende que a prisão preventiva seja substituída por prisão domiciliar.

Em análise preliminar, o pedido de liminar foi indeferido (id 26522575), as informações foram apresentadas pelo Juízo coator em 08.05.2025 (id 26662512) e, por fim, a Procuradoria de Justiça, em 09.05.2025, opinou pelo conhecimento e denegação da ordem (id 26691243).

VOTO

Conheço do
Habeas Corpus
porque preenchidos os requisitos do artigo 654, §1º do CPP.

Quanto ao mérito, compulsando os autos, entendo se tratar de hipótese que não merece prosperar. Explico.

O paciente foi preso sob a acusação dos crimes de tráfico de drogas e de associação para o tráfico. Já estava cumprindo medidas cautelares por outro processo criminal da mesma natureza - processo 0801642-12.2022.8.14.0107 - quando foi preso em flagrante portando expressiva quantidade e variedade de entorpecentes (crack, cocaína e maconha), além de balança de precisão e outros apetrechos tipicamente utilizados para o comércio de entorpecentes.

O decreto preventivo fundamentou-se na materialidade delitiva e em indícios de autoria, considerando principalmente os dados extraídos dos aparelhos celulares apreendidos, bem como no risco de reiteração delitiva, uma vez que o réu responde a outros processos criminais, incluindo tráfico de drogas.

Portanto, entendo que os fundamentos do decreto preventivo se encontram devidamente corroborados em fartos elementos concretos aptos a justificar seu enquadramento nos termos do art. 312 do CPP.

Quanto aos argumentos para a revogação da prisão preventiva ou conversão em domiciliar porque é portador de hanseníase e a casa prisional onde está custodiado não detém as condições necessárias ao seu tratamento de saúde, entendo que mais uma vez não lhe assiste razão.

De acordo com o art. 318 do CPP, poderá o juiz substituir a prisão preventiva pela domiciliar quando o agente for:

I - maior de 80 (oitenta) anos; (Incluído pela Lei nº 12.403, de 2011).

II -
extremamente debilitado por motivo de doença grave
; (Incluído pela Lei nº 12.403, de 2011).

III - imprescindível aos cuidados especiais de pessoa menor de 6 (seis) anos de idade ou com deficiência; (Incluído pela Lei nº 12.403, de 2011).

IV - gestante; (Redação dada pela Lei nº 13.257, de 2016)

V - mulher com filho de até 12 (doze) anos de idade incompletos; (Incluído pela Lei nº 13.257, de 2016)

VI - homem, caso seja o único responsável pelos cuidados do filho de até 12 (doze) anos de idade incompletos. (Incluído pela Lei nº 13.257, de 2016)

Parágrafo único. Para a substituição, o juiz exigirá prova idônea dos requisitos estabelecidos neste artigo.

Consta dos autos laudo médico, receituário médico, exames médicos, porém, em que pese portar doença grave, em nenhum momento a defesa comprova que o paciente estaria “
extremamente debilitado por motivo de doença grave”
, nem de agravamento da doença por ausência de tratamento adequado.

Observo ainda na decisão que indeferiu o pedido de revogação da prisão preventiva (id 26662513) que o Juízo coator vem adotando todas as medidas necessárias com ofícios à Secretaria de Estado de Administração Penitenciária e à direção da unidade de custódia para fornecer acompanhamento médico necessário para garantir a integridade física do custodiado, dos demais detentos e dos servidores estatais, bem como para submetê-lo a exame médico e informar se possui condições de fornecer tratamento adequado.

Oficiou ainda a Secretaria Municipal de Saúde de Dom Eliseu/Pa para fornecer os medicamentos necessários e adequados ao tratamento do paciente.

Em consulta aos autos de origem, constato o Ofício nº 75/2025 (id 141776982) em que a Direção da Unidade de Custódia e Reinserção de Paragominas/Pa informa que recebeu a medicação encaminhada pela Secretaria de Saúde de Dom Eliseu, o que comprova possuir condições sim de fornecer todos os cuidados necessários e garantir o tratamento adequado ao paciente.

Vejamos o que diz a jurisprudência acerca do assunto:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO DOMICILIAR. ART. 318, INCISO II, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. NÃO COMPROVAÇÃO DA EXTREMA DEBILIDADE POR MOTIVO DE DOENÇA GRAVE, TAMPOUCO A IMPOSSIBILIDADE DO RECEBIMENTO DE TRATAMENTO MÉDICO NO ESTABELECIMENTO PRISIONAL. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. ORDEM DE HABEAS CORPUS DENEGADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1.
A negativa de concessão de prisão domiciliar está amparada no entendimento desta Corte Superior, no sentido de que, à luz do disposto no art. 318, inciso II, do Código de Processo Penal, o Acusado deve comprovar que se encontra extremamente debilitado por motivo de grave estado de saúde e a impossibilidade de receber tratamento no estabelecimento prisional, o que não ocorreu no caso, porquanto o Tribunal de origem ressaltou que o Paciente, apesar de ser portador de cardiopatia, está recebendo o devido tratamento médico na unidade prisional, além de ter direito a acompanhamento externo com médico cardiologista particular. 2. Assim, a alegação defensiva de que houve a concessão de prisão domiciliar em processo criminal diverso não tem qualquer influência no caso concreto, considerando que deve ser analisada a situação atualizada em que se encontra o Recluso, o qual, repita-se, está recebendo o devido tratamento médico no presídio, não tendo a Defesa se desincumbido do ônus de refutar referidas informações.
3. Não se admite inovação recursal nas razões do agravo regimental. 4. Agravo regimental desprovido. (STJ - AgRg no HC: 792684 ES 2022/0402443-3, Data de Julgamento: 28/02/2023, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 13/03/2023)

EMENTA: HABEAS CORPUS CRIMINAL - SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA POR PRISÃO DOMICILIAR EM RAZÃO DE DOENÇA GRAVE - ARTIGO 318, INCISO II, DO CPP - REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS - CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO - ORDEM DENEGADA. -
Inexistindo elementos suficientes que comprovem que o paciente SE encontra extremamente debilitado por doença grave, nos termos do artigo 318, inciso II, do CPP, e tampouco que o estabelecimento prisional está impossibilitado de prestar assistência médica adequada, não se verifica o constrangimento ilegal apontado pela parte impetrante
- Ordem denegada. TJ-MG - HC: 10000222992265000 MG, Relator.: Rinaldo Kennedy Silva, Data de Julgamento: 07/02/2023, Câmaras Criminais / 5ª CÂMARA CRIMINAL.

Logo, não vislumbro qualquer ilegalidade a ser sanada pelo presente
writ
.

Diante de todo o exposto, conheço do
Habeas Corpus
e denego a ordem.

Belém, datado e assinado eletronicamente.

É como voto.

Pedro Pinheiro Sotero

Desembargador Relator

Belém, 23/06/2025